Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717739-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento 0700468-77.2024.8.07.9000 (processo de origem 0717739-85.2024.8.07.0016), foi julgado prejudicado, pois o Distrito Federal está realizando o transporte da paciente para as sessões de hemodiálise. Assim, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a apelante, por meio da Defensoria Pública, para esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA